Tribunal: TCU
Processo: 006.194/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1578/2014-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal aposentadoria concedida no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União, bem como à Consultoria Jurídica do TCU, as informações relativas à Reclamação Trabalhista 0102500-40.1990.5.19.000 e seus desdobramentos nas demais instâncias da Justiça do Trabalho para que adotem as providências judiciais cabíveis, inclusive quanto ao possível vício de competência; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao juízo da 3a Vara do Trabalho de Maceió/AL e ao Conselho Nacional de Justiça, para ciência; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas.